Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715024-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PATRICIA GORETTI BALDUINO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da r. decisão (ID 231590053, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Patrícia Goretti Balduíno de Souza, acolheu parcialmente a impugnação do primeiro Agravante. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, em substituição legal (ID 71025437). A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 71463661), em que pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento e, ultrapassada a admissibilidade, o não provimento do recurso. Foi exarado despacho no sentido de que o Distrito Federal e o IPREV demonstrassem o interesse recursal quanto à pretendida modificação da r. decisão agravada (ID 73519315). Sobreveio a resposta dos Agravantes, em que a parte Recorrente informou não persistir o interesse recursal (ID 74203066). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator